Tribunal: STF
Processo: ARE 1439949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de demissão ao Apelante, então ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB).



    2. O Poder Judiciário, ao se deparar com pretensões voltadas contra atos praticados pela Administração Pública, deve guardar deferência à atuação discricionária do gestor público, adotando postura de autocontenção para controlar a legalidade da atuação administrativa, sem pretender imiscuir-se no juízo emanado da Autoridade Pública.



    3. Nesse passo, a presunção de legalidade e legitimidade conferido aos atos administrativos em geral transfere o encargo probatório ao administrado que pretende a sua invalidação, de forma que a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar fica a cargo da demonstração inequívoca por parte do interessado de que sua condução se deu ao arrepio da lei e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TRF – 2ª Região. Apelação Cível nº 0001464-61.2012.4.02.5104. 8ª Turma Especializada. Rel. Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER. Julgado em 23/09/2019. Publicação em 25/09/2019.



    4. In casu, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo e probatório acerca de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública na condução do PAD nº 16301.000010/2013-13, recaindo sua irresignação tão somente contra as consequências jurídicas atribuídas aos fatos ali apurados. Com efeito, as provas revelam que lhe foram dispensadas todas as garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa, com oportunidade de apresentação de defesa escrita, produção de provas, interrogatório,recursos administrativos, entre outras.



    5. Sem embargo, não se pode imputar como desproporcional ou desarrazoada a capitulação da conduta pelo Poder Público como improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/90 c/c art. 11 da Lei 8.429/92), pois, além de expressamente previsto no art. 12da Lei 12.813/2013, restou inequivocamente demonstrado que o Apelante tinha ciência da incompatibilidade de seu cargo com as funções de Prático da Marinha Mercante e, ainda assim, continuou a exercê-las de forma concomitante por vários anos, circunstância que afasta qualquer alegação de boa-fé.



    6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXIX, XLVI, LIII e LVII, e 37, caput e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a invalidação de Processo Administrativo Disciplinar fica a cargo da demonstração inequívoca por parte do interessado de que sua condução se deu ao arrepio da lei e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Destaco que o atributo de presunção de legalidade e legitimidade conferido aos atos administrativos em geral transfere o encargo probatório ao administrado que pretende a sua invalidação.



    (...)



    No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo e probatório acerca de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública na condução do PAD nº 16301.000010/2013-13, recaindo sua irresignação tão somente contra as consequências jurídicas atribuídas aos fatos ali apurados.



    Com efeito, os documentos acostados pelo próprio Apelante (fls. 33/253) revelam que, em todos os processos administrativos instaurados para apurar eventual incompatibilidade entre o cargo de AFRFB e a atividade de Prático da Marinha Mercante por ele exercido, foram-lhe dispensadas todas as garantias inerentes ao contraditório e a ampla defesa, com oportunidade de apresentação de defesa escrita, produção de provas,interrogatório, recursos administrativos, entre outras.



    Logo, não há que se falar em ilegalidade do ato combatido.



    (...)



    Aliás, destaco que a Lei 11.890/2008, que trata da carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil dispõe taxativamente em seu art. 3º (com redação anterior à Lei13.328/2016):



    (...)



    No particular, a incompatibilidade de funções restou explicitada no Parecer PGFN/COJED nº 992/2015 (fls. 215/252):



    (...)



    Extrai-se das provas carreadas que o Apelante tinha plena ciência de que a Administração Pública considerou incompatível o exercício de seu cargo com o trabalho de Prático da Marinha Mercante, juízo este que foi referendado em decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 2001.33.00.018375-4, mas ainda assim continuou a exercer plenamente ambas as funções.



    Ademais, afora o PAD ora questionado (nº 16301.000010/2013-13), o Apelante já sofrera punição em outras duas ocasiões, justamente em razão do apontado conflito de interesses (Sindicância nº 10580.006777/2000-02 e PAD nº 16301.000026/2010-83).



    (...)



    À luz do contexto fático traçado nos autos, descabe afirmar que o Apelante não agiu de má-fé, ou não tinha ciência de que praticava ato atentatório à moralidade administrativa, pois, conforme acima explicitado, foi cientificado acerca da incompatibilidade das funções por ele exercidas em diversas ocasiões.



    Dessa forma, constatada a prática de conduta que afronta o princípio da moralidade administrativa, não se verifica qualquer ilegalidade na penalidade aplicada ao Apelante, nos moldes do art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90 c/c art. 11 da Lei 8.429/92."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente